Tribunal: TJDFT
Processo: 0728591-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Braulio de Souza Dias contra sentença (Id 24060882, pp. 1-5) do juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada pelo apelante em desfavor do Banco Pan S.A, julgou improcedente o pedido e o condenou ao pagamento das despesas processuais mais a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Irresignado, o autor/apelante, em suas razões recursais (Id 24060885, pp. 1-5), requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa para determinar o retorno do processo ao juízo de origem, para que seja reaberta da fase instrutória, a fim de ser produzida a prova pericial requerida. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 24060887 e 24060888, respectivamente. Em contrarrazões (Id 24060892, pp. 1-10), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso. Em despacho catalogado no Id 25687807, ante o fato de o apelante Bráulio de Souza Dias não ter comprovado o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 23/2/2021 (Id 24060885), mas apenas em 24/2/2021, em petição acompanhada da guia de recolhimento e do comprovante de autenticação emitidos e protocolados nessa data (Ids 24060887 e 24060888), concedi o prazo de 5 (cinco) dias para a complementação do preparo e sua comprovação, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 7o, do CPC[1], a fim de evitar que o recurso não seja conhecido com fundamento na deserção. O autor recolheu o preparo conforme determinado (Id 25988185, 25988187, 25988188 e 25988189). As partes apresentaram petição de acordo extrajudicial, em que requereram a homologação da transação e a extinção do processo (Id 28618987, pp. 1-4). É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação. Apesar disso, as partes litigantes celebraram acordo depois da prolação da sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 28618987, pp. 1-4). O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. As partes litigantes deram uma à outra plena quitação das obrigações havidas entre elas para nada mais pleitear em juízo ou fora dele, e o autor/apelante renunciou e desistiu do direito sobre o qual se fundou a demanda, consoante termo juntado no Id 28618987. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta por Braulio de Souza Dias, porque ele desistiu da demanda em apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e o recorrente desistiu de prosseguir com a demanda. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida pelas partes no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias à deliberação sobre o acordo celebrado pelas partes. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.